Tribunal: STF
Processo: ARE 1523668
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 90, p. 1-22) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DA DEFESA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL — IMPOSSIBILIDADE - ANIMUS NECANDI - INDICÍOS SUFICIENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA MEIO CRUEL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO - PRONÚNCIA - POSSIBILIDADE - INCLUSÃO QUALIFICADORA EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE. 



    - Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, mantém-se a decisão e pronúncia, a teor do que dispõe o art. 413 do CPP. 



    - Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de ‘animus necandi’ na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual eventuais incertezas decorrentes da prova se resolvem em favor da sociedade. 



    - As circunstâncias qualificadoras, em regra, devem se submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento exarado na Súmula nº 64 deste TJMG, segundo a qual ‘deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.’ 



    - Não encontra respaldo na prova, dos autos, que haveria desproporcionalidade numérica quanto aos agressores, não havendo como subsistir a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP.” (eDOC 90, p. 5; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e interessado (eDOC 100, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 108, p. 1-50), no qual se sustentou ofensa ao “artigo 5º, XXXVIII, 'd', LIII, LIV, LVII e LV, todos da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 107, p. 1-45). 



    O 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 118, p. 1-6; eDOC 120, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 124, p. 1-49), bem como do AREsp (eDOC 123, p. 1-49).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.048.427/MG (eDOC 189, p. 1-11), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 202-279). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 287, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não provimento do agravo” (eDOC 290, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) Ao contrário do alegado pelo Recorrente, o Tribunal de origem, ao confirmar a pronúncia, afastando a tese de desclassificação da conduta ilícita, bem como ao referendar as qualificadoras, o fez de forma devidamente fundamentada, a partir do acervo probatório dos autos. Dessa forma, eventual reversão do julgado implicaria necessário reexame de matéria fático probatória, impróprio para a via do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF que se impõe.



    As instâncias ordinárias, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, concluíram haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do Recorrente, o que está em harmonia com a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que ‘para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria’, grifo nosso, RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, De de 20/6/2008.



    Confira-se, ainda: ‘[...] nos crimes dolosos contra a vida, o princípio in dubio pro societate é amparado pela Constituição Federal, de modo que não há qualquer inconstitucionalidade no seu postulado’ (trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do ARE 1.082.664-ED-AgR/RS pela Segunda Turma do STF). 



    Finalmente, ‘O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ (RHC 192.846-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.5.2021). 



    Feitas tais considerações, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser conhecido, como acertadamente concluiu a decisão agravada.” (eDOC 296, p. 6-7; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente